Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO LEGAL DE PREÇO PÚBLICO DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID. LEI DISTRITAL 6.576/2020. DECRETO 41.901/2021. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VERIFICADA A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO FISCAL. NEGATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NEXO DE CAUSALIDADE. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação declaratória de nulidade e indenizatória, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de reconhecer a isenção da parte autora referente ao preço público pelo uso e ocupação de área pública do período de março/2021 a dezembro/2021; à obrigação de retirar o nome da recorrida de cadastros de inadimplentes; e, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00.
2. A controvérsia recursal versa sobre a presença dos requisitos necessários para a isenção de preço público durante o período de março/2021 a dezembro/2021; sobre o cabimento da condenação do Distrito Federal ao pagamento da indenização por dano moral; e, ainda, sobre o valor fixado.
3. Aplica-se ao caso o Decreto Distrital n.o 41.901/2021, autorizado pela Lei Distrital n.o 6.576/2020, o qual concedeu a isenção aos bares e restaurantes pela utilização de espaço em logradouro público ou pelo uso de área pública, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de março de 2021 até enquanto perdurar o estado de calamidade pública.
4. Descabida a exigência de apresentação de requerimento administrativo dentro do prazo da calamidade pública para a concessão da isenção do preço público por uso de espaço público, pois, inexiste tal requisito na Lei Distrital n.o 6.576/2020 e no Decreto Distrital n.o 41.901/2021.
5. Verifica-se que o recorrente criou requisitos não previstos em lei para negar a concessão da isenção à parte autora, medida que constitui violação ao princípio da estrita legalidade, aplicável à Administração Pública.
6. Não merece reforma a condenação do Distrito Federal na obrigação de conceder a isenção em contexto.
7. Ademais, a parte autora logrou comprovar a inscrição dos seus dados em cadastros de inadimplentes em decorrência de cobrança indevida, circunstância apta a acarretar violação a direito da personalidade à pessoa jurídica apelada.
8. Havendo prova da conduta estatal, prova do dano, nexo de causalidade e, ainda, ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento da indenização por dano moral.
9. Observada a gravidade e as consequências do evento, as condições pessoais da vítima, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa do réu para a ocorrência da negativação indevida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, mostra-se proporcional e da razoável a indenização fixada em R$ 10.000,00, nos moldes fixados na sentença.
10. Apelação conhecida e desprovida.